Tribunal: STJ
Processo: 1000080-18.2022.8.26.0602
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2977579 - SP(2025/0241249-6)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: LUCAS ANDRADE DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: ERIVELTO DINIZ CORVINO - SP229802
ELISÂNGELA MARIA DE OLIVEIRA ALMEIDA - SP427445
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SOROCABA
ADVOGADOS
: ANNE CAROLINE CAMPOS SOARES - SP482787
ANNE CAROLINE CAMPOS SOARES - MA014047
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. RAZÕES
RECURSAIS DISSOCIADAS. INCIDÊNCIA DA
REEXAME DE
SÚMULA 284/STF.
FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 7/STJ.
PROVIMENTO NEGADO
1. É inadmissível o recurso especial que apresenta razões dissociadas do
quadro fático e das premissas jurídicas expostos no acórdão recorrido. Incidência da
Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (STF), por analogia.
2. Extrai-se do
da Constituição Federal que a missão do
art. 105, inciso III,
Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da legislação
federal. No cumprimento de seu papel, não lhe é permitida a formação de novo juízo
sobre fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 7 deste Tribunal.
3. Recurso a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
07/04/2026
13/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55878691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 14/04/2026 18:39:38
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: 2d6a2b92-68a6-47e5-ab2b-c56d2f0f4275

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA55878691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 14/04/2026 18:39:38
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: 2d6a2b92-68a6-47e5-ab2b-c56d2f0f4275

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2977579 - SP(2025/0241249-6)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: LUCAS ANDRADE DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: ERIVELTO DINIZ CORVINO - SP229802
ELISÂNGELA MARIA DE OLIVEIRA ALMEIDA - SP427445
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SOROCABA
ADVOGADOS
: ANNE CAROLINE CAMPOS SOARES - SP482787
ANNE CAROLINE CAMPOS SOARES - MA014047
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. RAZÕES
RECURSAIS DISSOCIADAS. INCIDÊNCIA DA
REEXAME DE
SÚMULA 284/STF.
FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 7/STJ.
PROVIMENTO NEGADO
1. É inadmissível o recurso especial que apresenta razões dissociadas do
quadro fático e das premissas jurídicas expostos no acórdão recorrido. Incidência da
Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (STF), por analogia.
2. Extrai-se do
da Constituição Federal que a missão do
art. 105, inciso III,
Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da legislação
federal. No cumprimento de seu papel, não lhe é permitida a formação de novo juízo
sobre fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 7 deste Tribunal.
3. Recurso a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por LUCAS ANDRADE DE ALMEIDA
da decisão em que a Presidência do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do
recurso especial devido à incidência das Súmulas 284 do Supremo Tribunal Federal,
por analogia, e 7 do Superior Tribunal de Justiça (fls.
).
230/233
Requer a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento deste
recurso pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa não apresentou impugnação (fl. 254).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55102734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:04:18
Código de Controle do Documento: d39f8bdc-8ad8-410c-9ca4-9c61a9ebe2d6

VOTO
Na origem, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proferiu o acórdão assim ementado (fl. 174):
APELAÇÃO – Ação de reparação de danos por queda de árvore na
residência do autor - Responsabilidade Civil – Recurso que visa apenas a
condenação da Municipalidade à indenização por danos morais –
Descabimento - Ausência de dano moral indenizável - Sentença mantida –
RECURSO DESPROVIDO.

Em seu recurso especial, a parte recorrente indicou ofensa aos arts. 186,
187 e 927 do Código Civil, sustentando que "a Prefeitura Municipal de Sorocaba, ora
Recorrida, ao não realizar a manutenção e poda da árvore, contribuiu diretamente para
o acidente sofrido pelo Recorrente, restando configurado a conduta ilícita ou omissiva,
" (fl. 191).
a culpabilidade, o nexo causal e a obrigação de indenizar
Da leitura do acórdão, vê-se que a parte recorrente apresentou razões
dissociadas do que havia sido decidido, pois, ao contrário do que ela aduziu, o Tribunal
de origem decidira que o abalo moral não tinha sido demonstrado pela parte autora.
Está correta a parte da decisão que não conheceu do recurso da parte ora
agravante por aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, por analogia.
Quanto ao mais, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decidiu nestes termos (fl. 176):
No caso concreto não restou comprovada a dor ou sofrimento
eventualmente sofridos pelo autor. As afirmações são genéricas, no sentido
de que o recorrente teria sofrido com a queda da árvore em sua residência,
acostando fotos dos danos no telhado. Contudo, não mostram qualquer
sofrimento psíquico ou abalo aos direitos da personalidade, ainda mais
porque não se trata de dano in re ipsa.
Desta forma, indevida a indenização por danos morais.

A Corte de origem decidiu que as afirmações deitas pela parte autora seriam
genéricas, não tendo sido demonstrado abalo moral para fins da indenização
pretendida.
Da análise do
da Constituição Federal, conclui-se que a
art. 105, inciso III,
missão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da
legislação federal.
No cumprimento de seu papel, não é devido a este Tribunal o reexame do
contexto fático-probatório dos autos porque tal providência daria ensejo à formação de
Documento eletrônico VDA55102734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:04:18
Código de Controle do Documento: d39f8bdc-8ad8-410c-9ca4-9c61a9ebe2d6

novo juízo acerca de fatos e provas, atribuição exclusiva das autoridades judiciais de
primeira e segunda instâncias.
Assim, também está correta a parte decisão agravada que não conheceu do
recurso com fundamento na Súmula 7 do STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55102734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:04:18
Código de Controle do Documento: d39f8bdc-8ad8-410c-9ca4-9c61a9ebe2d6

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.977.579 / SP
Número Registro: 2025/0241249-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000801820228260602
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LUCAS ANDRADE DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: ERIVELTO DINIZ CORVINO - SP229802
ELISÂNGELA MARIA DE OLIVEIRA ALMEIDA - SP427445
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SOROCABA
PROCURADORA : ANNE CAROLINE CAMPOS SOARES - SP482787
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LUCAS ANDRADE DE ALMEIDA
ADVOGADOS : ERIVELTO DINIZ CORVINO - SP229802
ELISÂNGELA MARIA DE OLIVEIRA ALMEIDA - SP427445
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SOROCABA
ADVOGADOS : ANNE CAROLINE CAMPOS SOARES - SP482787
ANNE CAROLINE CAMPOS SOARES - MA014047
Documento eletrônico VDA55854557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:52:09
Código de Controle do Documento: e71fc7d9-029c-47ea-bd7e-e49b64aa8e1b

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:52:09
Código de Controle do Documento: e71fc7d9-029c-47ea-bd7e-e49b64aa8e1b